Tribunal: TJDFT
Processo: 0718180-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718180-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE SOARES NASCENTE RECORRIDO: ESPÓLIO DE GOIAZIM LEMES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA LEMES BITTENCOURT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO NA AVALIAÇÃO DE BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1- No processo civil, vige o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual, considera-se válido o ato processual, ainda que inobservada a forma legal, se alcançada sua finalidade e não restar demonstrado prejuízo às partes. 2- A avaliação realizada por Oficial de Justiça não está vinculada à norma técnica da ABNT, mas aos pressupostos do Código de Processo Civil, embora o avaliador possa se socorrer em métodos ou meios existentes em outros atos, devendo, contudo, apresentar as razões do seu proceder. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 3o, 11, 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 5o, 131, inciso I, 10, 141, 322, 371, 480, 494, incisos I e II, 870, 872, 873, incisos I e II, e 994, inciso IV, todos do CPC, sustentando que a avaliação dos imóveis objeto da lide estaria defasada e o valor dos bens teria sido homologado em valor abaixo do praticado no mercado, apontado, ademais, equívocos e atecnias na metodologia utilizada para a elaboração dos laudos de avaliação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto ao indicado malferimento dos artigos 1o, 3o, 5o, 11, 131, inciso I, 10, 141, 322, 371, 480, 494, incisos I e II, 870, 873, incisos I e II, e 994, inciso IV, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 872 do CPC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, de modo a aferir a necessidade de dilação probatória, a configuração de cerceamento de defesa ou a inadequação da metodologia empregada pelo perito judicial, demandaria a incursão no conjunto fático probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.429.429/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 24/2/2022). Por fim, o recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009